Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014389-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 905.746.641-49 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EQUIPARAÇÃO À TAXA APLICADA AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Dada a natureza distinta dos pactos, posto que em um, empréstimo consignado, é assegurado o pagamento das parcelas em valor pré-fixado, mediante desconto em folha de pagamento, enquanto no outro, cartão de crédito consignado, não há fixação do valor da prestação, assegurando-se apenas pagamento de valor mínimo, com automático financiamento do valor restante da fatura, não se há de falar em equiparação das taxas de juros remuneratórios previstas em referidos contratos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG SA, visando reformar a sentença proferida pela 2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1014389-95.2022.8.11.0041, ajuizada por

EDILSON BENEDITO DE OLIVEIRA COSTA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que a taxa de juros remuneratórios cobrada no negócio jurídico firmado – cartão de crédito – será de 1,74% ao mês, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Por fim, determinou que as custas e despesas processuais sejam "
pro-rata
" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões, o banco apelante alega a regularidade da contratação.

Requer, deste modo, o provimento do recurso para que seus pedidos sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID.141147659 por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O recurso foi desprovido conforme acórdão de id. 150598160.

O banco interpôs Recurso Especial, o qual foi provido (id. 189959675) para cassar o acórdão deste Tribunal e determinar novo julgamento com base no entendimento consolidado da Corte
ad quem.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, como visto, o rejulgamento deste recurso é uma determinação do STJ, a fim de que se aplique o entendimento desta Corte a respeito do tema. Para tanto, a instância
ad quem
utilizo como julgados paradigmas, os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ.
1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. Não há "distinguishing" a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas.4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 27/STJ. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 05 E 07/STJ.1. Controvérsia estabelecida, em sede de ação revisional de contrato de cartão de crédito, acerca da possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratório à taxa média de mercado aferida pelo Banco Central do Brasil.
2. Não se desconhece a existência de posicionamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de modalidades contratuais diversas, não há se falar em aplicação da taxa média de juros remuneratórios do empréstimo consignado para o contrato de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento
.3. Ademais,
conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato e em igual período, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação
.4. No entanto, a despeito dos entendimentos acima destacados, verifica-se que na presente hipótese, não existia qualquer parâmetro para a análise da abusividade das taxas contratadas. 5. Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não existia, antes de fevereiro de 2011, qualquer tabela que servisse de parâmetro para constatação de suposta abusividade dos juros remuneratórios previstos nos contratos de cartão de crédito. 6. Dessa forma, mostra-se razoável a utilização da taxa de juros remuneratórios do cheque especial até fevereiro de 2011 e a partir de março de 2011, aquela específica para o cartão de crédito.7. Por fim, há orientação firmada em sede de recurso especial repetitivo acerca dos juros remuneratórios no sentido de que (...)d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).8. Afastar a conclusão do Tribunal de Justiça a quo, soberano na análise dos fatos e das provas, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no caso concreto, exigiria incursão no conteúdo fático-probatório dos autos e interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em sede de recurso especial, a teor dos enunciados sumulares n.o 5 e 7/STJ.9. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.(REsp n. 1.722.233/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 14/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.
2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Desta feita, sem mais delongas, com base na determinação da instância superior, de que não é possível equiparar as taxas de juros do contrato de crédito rotativo do cartão de crédito com o empréstimo consignado convencional, quando a distinção dos encargos cobrados nessas duas modalidades de empréstimo consta expressamente no contrato assinado entre as partes, e não se verifica abusividade em suas cláusulas contratuais, que são claras, a reforma da sentença é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial. Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024